Tribunal: TJBA
Processo: 8033914-69.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033914-69.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CORREA RIBEIRO

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA registrado(a) civilmente como FELIPE VIEIRA BATISTA, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO registrado(a) civilmente como RENATO BASTOS BRITO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SERGIO DA CUNHA BARROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE GLOBAL DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. EXEGESE DO ART. 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE QUE TAMBÉM ABARCA OS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE E FUNDO DE INVESTIMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATÍPICA QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A PROTEÇÃO CONFERIDA PELA NORMA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVAS ACERCA DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE PELA PARTE DEVEDORA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I
-
Determina o art. 833, X, do CPC/2015, que são absolutamente impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, desde que inferiores a limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade

da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude;

III – A Corte Superior também já assentou entendimento de que a simples movimentação atípica da conta não é capaz de configurar abuso, fraude ou má-fé a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do CPC:

IV -
In casu
, ainda que não demonstrado, de forma cabal, que os valores bloqueados são utilizados pelo recorrente para reserva financeira e/ou subsistência familiar, não há como afastar a regra da impenhorabilidade da quantia abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, independentemente se depositada em poupança, conta-corrente ou fundo de investimento, ante a inexistência de prova de abuso, má-fé ou fraude do executado;

V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada para determinar o desbloqueio
do valor de
R$ 2.589,53 (dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), constrito na conta corrente de titularidade do Agravante, e do valor de R$ 22.246,04 (vinte e dois mil duzentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), constrito no fundo de investimento,
mantendo, em relação a este último, a penhora sobre o saldo remanescente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8033914-69.2021.8.05.0000
, figurando como agravante

CARLOS ALBERTO CORREA RIBEIRO
, e como
agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.